Tribunal: TJDFT
Processo: 0747513-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS/UNB. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECOLHIMENTO DO VALOR EM JUÍZO. PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Constituição Federal garante que "a educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." (Art. 205, CF).
2. Não se mostra razoável impedir que o aluno tenha acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição na data aprazada, sob pena de ofensa a direito essencial, constitucionalmente assegurado a todos.
3. Em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do PAS e assegurar a participação do candidato, sem que a medida represente violação ao princípio da isonomia, pois não viola direitos de outros candidatos, já que não ocorre qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame. Precedentes.
4. A teoria do fato consumado contempla a manutenção das situações fáticas consolidadas pelo transcurso do tempo, para impedir prejuízo demasiado ao cidadão.
5. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida.